Tribunal: TJMT
Processo: 1029001-26.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029001-26.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ROGERIO DE MORAIS NOGUEIRA - CPF: 979.607.301-30 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N.o 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal de valor irrisório, inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução CNJ n.o 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a legislação municipal que fixa valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais impede a aplicação da Resolução CNJ n.o 547/2024 às execuções em curso; (ii) se estão presentes os requisitos para a extinção da execução fiscal de baixo valor; e (iii) se é cabível
distinguishing
ou regime de transição, à luz do art. 23 da LINDB.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa, autorizando sua aplicação também às execuções em curso.

4. A Resolução CNJ n.o 547/2024, ao regulamentar o precedente vinculante, fixou critério objetivo para a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil por mais de um ano, independentemente de legislação municipal que disponha sobre limite diverso para ajuizamento.

5. No caso concreto, o valor executado é inferior ao parâmetro estabelecido pela Resolução CNJ n.o 547/2024, e o processo permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano, sem citação do executado, preenchendo os requisitos normativos para a extinção.

6. Não se configura hipótese de
distinguishing
, nem se aplica regime de transição diverso do já previsto no art. 1o, § 5o, da Resolução CNJ n.o 547/2024, especialmente diante da ausência de comprovação tempestiva da adoção das medidas administrativas exigidas, incidindo a preclusão quanto à prova apresentada apenas em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução CNJ n.o 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil por mais de um ano, ainda que exista legislação municipal que fixe limite diverso para o ajuizamento. 2. A ausência de comprovação tempestiva das medidas administrativas previstas no Tema 1.184 do STF inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; CF/1988, art. 103-B, § 4o; CPC/2015, art. 1.021; CPC/2015, art. 485, inciso VI; LINDB, art. 23; Resolução CNJ n.o 547/2024, art. 1o, §§ 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 326287368), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“A P E L A Ç Ã O”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1029001-26.2020.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de ROGÉRIO DE MORAIS NOGUEIRA, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 320554917):

“Vistos, etc.

A presente ação de execução fiscal busca a cobrança de baixo valor/valor irrisório.

Determinou-se a suspensão do feito a fim de permitir que a exequente fizesse a adoção das medidas indispensáveis nos termos da tese firmada no Tema 1184 do STF e Resolução CNJ no 547/2024.

Assim, vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Se atentando a autonomia do ente público de editar a devida lei, é razoável adotar como parâmetro para fins de interpretação de “valor irrisório”, os valores concretos indicados no Código Tributário do Município de Rondonópolis no art. 283, § 4o, que estabelece como
pequeno valor a quantia de 2 UFP-MT
, para extinção de execuções fiscais em razão da ausência de probabilidade de efetividade da demanda.

Assim, considerando o valor dos autos, a presente execução fiscal se enquadra como baixo valor, nos termos do tema 1184 do STF e Resolução CNJ no 547/2024.

Desta forma, em se tratando de tese fixada pelo STF em regime de repercussão geral, é de rigor a sua observância e aplicação pelos juízes e Tribunais.

Tendo em vista o valor do débito perseguido (menor que 2 UFP-MT), deve ser feita a extinção imediata deste processo, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja redação da tese diz o seguinte:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”.

Por fim, cumpre-se pontuar que a ausência de interesse processual é matéria de conhecimento de ofício, nos termos do art. 485, §3o, do CPC.

Assim sendo, em consideração ao disposto no art. 1o do Provimento no. 13/2013-CGJ e Tema de Repercussão Geral n. 1.184/STF,
JULGO EXTINTO
a presente execução, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, forte no art. 485, VI, do CPC

Sem custas e honorários de sucumbência (Art. 26, LEF).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo
"a quo"
(art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Preclusa a via recursal,
ARQUIVEM-SE
os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ
” (destaque no original)

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, preliminarmente, que realizou o protesto, requerendo o prosseguimento da execução.

No mérito, prequestiona a matéria e sustenta a existência de legislação municipal, bem como que deve ser observada a realidade do município.

Assevera que “(...) o Código Tributário do Município de Rondonópolis no art. 283, § 4o, estabeleceu como pequeno valor a quantia de 2 UFP-MT,
hoje equivalente a em R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
”.

Assim, sustenta que o valor cobrado é superior do que foi estabelecido na legislação municipal.

Em razão disso, requer o provimento do recurso com a consequente cassação da sentença (ID. 320554919).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia 08.12.2020, em desfavor de ROGÉRIO DE MORAIS NOGUEIRA, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.o 31682/2020, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 1.693,54 (mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Em 18.01.2021, o juízo de origem, proferiu decisão para arquivar provisoriamente o processo, sem determinar a citação, ou seja, a inicial não foi recebida (ID. 219721162).

Ressalta-se ainda, que a Fazenda Pública não foi intimada da decisão de arquivamento, sendo proferido a primeira sentença em 30.01.2024, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento “no art. 1o do Provimento 13/2013- CGJ e Tema de Repercussão Geral 1.184/STF” (ID. 219721164).

Recebido o processo neste Egrégio Tribunal de Justiça e distribuído à minha relatoria, em 16.07.2024, julguei o recurso de apelação, para de ofício, anular a sentença e determinar o processamento regular da execução fiscal (ID. 224244667).

Com o retorno do processo à primeira instância, o magistrado de primeiro grau determinou “a suspensão do feito, pelo
prazo 90 (noventa) dias
, para adoção das providências previstas, incisos II e III, dos termos do Tema 1184 do STF e Resolução CNJ no 547/2024” (ID. 320554913).

A Fazenda Pública informou nos autos que vem cumprindo as providências relacionadas ao Tema, anexando apenas um comprovante interno de lançamento, sem qualquer indicação do cartório em que o protesto foi realizado. Ao final, requereu o prosseguimento da execução fiscal (ID. 320554915).

Com o transcurso do prazo, sobreveio, então, a nova sentença, proferida em 22.07.2025, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 320554917), dantes transcrita.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, observa-se que apenas na fase recursal a apelante juntou cópia do protesto (ID. 320554920), sem, contudo, justificar a ausência do documento no momento oportuno.

Além disso, o referido documento já existia antes da publicação da sentença e estava ao alcance do ente federativo. Assim, sua apresentação
posterior
, apenas com o recurso, encontra-se atingida pela preclusão, uma vez que não se enquadra no artigo 435 do CPC, não podendo ser considerado “documento novo”.

Dessa forma, diante da impossibilidade de seu recebimento nesta instância, por não ter o Fisco demonstrado que a juntada da prova, no momento adequado, deixou de ocorrer por motivo de caso fortuito ou força maior, o documento deve ser desconsiderado para a análise do recurso. Por essa razão,
rejeita-se a preliminar
arguida.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Superado este ponto, quanto ao
mérito recursal
, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.o 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.o 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às ações em curso, consoante o disposto em seu artigo 1.o, confira-se:

“Art. 1o
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional detalhado na Resolução n.o 547 do CNJ, passa-se a análise da lide.

In casu
, a ação foi proposta, em
08.12.2020
,
e o valor na época do ajuizamento era de
R$ 1.693,54 (mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos)
.

Assim, quanto à alegação de existência da Lei Municipal Complementar n.o 493/2024, em atenção ao recente Enunciado n.o 3, aprovado na
I Jornada do Fórum Nacional de Juízes de Execução Fiscal
, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça,
em 22.08.2025
, que dispõe:

"O art. 1o, § 1o, da Resolução CNJ n. 547/2024,
baseado no Tema 1184/STF, autoriza extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano mesmo que exista lei municipal que fixa teto inferior para ajuizamento
, uma vez que a hipótese da Resolução refere-se a ações já em andamento (Consultas 0005858-02.2024.2.00.0000 e 0002087-16.2024.2.00.0000)." Grifo nosso.

Reconsidero o entendimento anteriormente adotado, para reconhecer que a presente execução não atende ao requisito de valor que justifique sua manutenção no âmbito do Poder Judiciário.

Acrescenta-se, por fim, que o município foi devidamente intimado a manifestar-se, nos termos do art. 1o, §5o, da Resolução n.o 547, do CNJ (ID. 320554914).

Sendo assim, concluo que todos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante e em sua respectiva regulamentação foram observados.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”
(Destaque no original)

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, ao argumento de que o crédito executado não se enquadra como de baixo valor, porquanto supera o limite mínimo estabelecido na legislação municipal, a qual, no exercício da autonomia constitucional do ente federativo, fixou parâmetro próprio para o ajuizamento de execuções fiscais.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, defendendo a necessidade de distinção em relação ao precedente, bem como a observância de regime de transição previsto na Resolução n.o 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no art. 23 da LINDB.

Com base no exposto, requer “
(...) o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, com a reforma da decisão monocratica recorrida, para dar provimento ao recurso de apelação, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal
” (ID. 342158376).

Sem contrarrazões (ID. 342215359).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 326287368), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, o cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da Resolução CNJ n.o 547/2024 ao caso concreto, especificamente quanto à extinção da execução fiscal de baixo valor com fundamento na ausência de interesse processual, em consonância com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.o 1.355.208 (Tema 1.184), fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547/2024, regulamentando a aplicação do referido precedente vinculante. O art. 1o, § 1o, da mencionada Resolução estabeleceu que:

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
” (grifo nosso)

Nesse contexto, o Enunciado n.o 3, aprovado na
I Jornada do Fórum Nacional de Juízes de Execução Fiscal
, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça
em 22.08.2025
, esclareceu que:

“
O art. 1o, § 1o, da Resolução CNJ no 547/2024,
baseado no Tema 1184/STF, autoriza extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano,
mesmo que exista lei municipal que fixa teto inferior para ajuizamento
, uma vez que a hipótese da Resolução refere-se a ações já em andamento
.”
(grifo nosso)

Diante desse quadro normativo, constata-se que, embora o Tema 1.184 do STF tenha reconhecido a autonomia dos entes federados para definir o que seria considerado “
baixo valor
” para fins de execução fiscal, a Resolução CNJ n.o 547/2024 estabeleceu parâmetros objetivos para a aplicação do precedente vinculante às execuções fiscais já em curso.

No caso em análise, relembro que a execução fiscal foi ajuizada
em 08.12.2020
, visando à cobrança do crédito tributário inscrito na CDA n.o 31682/2020, no valor de
R$ 1.693,54 (mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos).
Verifica-se, portanto, que o valor executado é significativamente inferior ao limite de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, estabelecido pela Resolução CNJ n.o 547/2024.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o processo permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano, sem que houvesse a citação do executado, preenchendo, assim, os requisitos estabelecidos no art. 1o, § 1o, da Resolução CNJ n.o 547/2024.

Quanto à alegação de que deve prevalecer o valor estabelecido na legislação municipal (2 UFPMT, equivalente a R$ 486,98), cumpre esclarecer que o Enunciado n.o 3 do Fórum Nacional de Juízes de Execução Fiscal expressamente afastou essa possibilidade, ao estabelecer que a Resolução CNJ n.o 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, mesmo que exista lei municipal que fixe teto inferior para ajuizamento.

Isso porque a hipótese tratada na Resolução refere-se a ações já em andamento, como é o caso dos autos, e não a novas execuções fiscais a serem ajuizadas pelo ente municipal.

Ressalta-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos no RE n.o 1.355.208, esclareceu que a tese firmada aplica-se “
somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal
”.

Nesse sentido, a definição do que seria considerado “
baixo valor
” para fins de aplicação do Tema 1.184 às execuções fiscais já em curso foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n.o 547/2024, que fixou o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Importante destacar que o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a referida Resolução, atuou dentro de sua competência constitucional, prevista no art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal, que lhe atribui o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

No que tange à alegação de
distinguishing
, verifica-se que não há elementos que justifiquem a aplicação dessa técnica no caso concreto. Isso porque o valor executado (R$ 1.693,54) é significativamente inferior ao limite estabelecido pela Resolução CNJ n.o 547/2024 (R$ 10.000,00), enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no precedente vinculante.

Por fim, quanto à alegação de necessidade de regime de transição, com fundamento no art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, observa-se que a própria Resolução CNJ n.o 547/2024, em seu art. 1o, § 5o, já previu a possibilidade de o ente público requerer a não aplicação da extinção por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que dentro desse prazo poderá localizar bens do devedor.

No caso em análise, o Município de Rondonópolis foi devidamente intimado para se manifestar nos termos do art. 1o, § 5o, da Resolução CNJ n.o 547/2024, conforme destacado na decisão agravada, tendo apresentado apenas um comprovante interno de lançamento, sem qualquer indicação do cartório em que o protesto foi realizado.

Somente na fase recursal, o agravante juntou cópia do protesto, sem justificar a ausência do documento no momento oportuno, o que atraiu a incidência da preclusão, conforme apontado na decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência da Corte Constitucional, ao considerar o valor da execução inferior ao parâmetro adotado no Tema 1.184 do STF.

Logo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Neste sentido, tem decido está Câmara julgadora:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação municipal, que fixa patamar inferior ao estabelecido pela Resolução CNJ no 547/2024, impede a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a autonomia dos entes federativos e cumpridas as exigências processuais estabelecidas.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 operacionaliza tal entendimento, impondo a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano ou sem citação válida.

5. A legislação municipal, ainda que disponha sobre patamar diverso para ajuizamento da ação, não pode afastar a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024, norma nacional com base em entendimento do STF.

6. No caso concreto, não houve comprovação da adoção das medidas administrativas exigidas pela Resolução CNJ no 547/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da adoção das medidas administrativas previstas na Resolução CNJ no 547/2024 inviabilizam a continuidade da execução, ainda que o crédito supere o limite estabelecido pela norma local."

(N.U 1009117-16.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata.

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023.

(N.U 1028819-35.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026